Tribunal: TJDFT
Processo: 0732102-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DEPOSITADO NOS AUTOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO TRABALHISTA. DECISÃO NÃO DEFINITIVA. SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES. REJULGAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Ocorrendo múltiplos credores e valores depositados nos autos, a liberação de qualquer valor nos autos de origem depende da definitividade da ordem de penhora, com a consequente observância da ordem de preferência. É necessário, portanto, primeiro o trânsito em julgado da ordem no feito trabalhista. Se o recurso de revista for atacado no Tribunal Superior do Trabalho, os embargantes serão privilegiados e poderão levantar os valores, porquanto se consagrarão como únicos credores. Todavia, caso a ordem seja mantida, deve ser observada a preferência.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeitos infringentes.